Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700148-46.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA PIMENTEL DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SOHESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de inclusão do processo na pauta presencial, consoante requerido na petição de ID 67856686. Concedo o prazo de 10 dias para a juntada aos autos da procuração outorgada à advogada Dra. Rafaella de Freitas R. Siqueira. À Secretaria para que descadastre a advogada falecida Dra. Andréia Moraes de Oliveira Mourão. Publique-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator